Tribunal: TCU
Processo: 004.012/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 006.385/2019-2 - Acórdão AC-703/2023-PL, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 484/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao sr. Higino Brito Vieira ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 703/2023-TCU-Plenário , sessão de 12/4/2023 - Ordinária, Ata 14/2023 - Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.012/2026-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Higino Brito Vieira (XXX.880.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.